Tribunal: TJSP
Processo: 3000975-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida, determinando a aplicação da Taxa Selic, inclusive para as frações de mês – Pretensão à rejeição total da exceção

Juros de mora – Aplicação da Taxa SELIC ao mês, acumulada mensalmente – Lei no 16.497/2017 - CDAs que trazem em seus históricos de fundamentação legal a aplicação de juros

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida, determinando a aplicação da Taxa Selic, inclusive para as frações de mês – Pretensão à rejeição total da exceção

Juros de mora – Aplicação da Taxa SELIC ao mês, acumulada mensalmente – Lei no 16.497/2017 - CDAs que trazem em seus históricos de fundamentação legal a aplicação de juros estabelecidos pela Lei Estadual n. 13.918/09 – Manutenção do acolhimento da exceção de pré-executividade.

Juros de mora de fração de mês – Incidência da Lei Estadual no 16.497/17 - Possibilidade - Aplicação do índice de 1% que não se revela inconstitucional – Precedente desta E. Corte e desta C. Câmara. - Decisão reformada nesse ponto.

Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.